Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. PRAZO MÍNIMO. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR FALTA GRAVE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INOBSERVÂNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o art. 373, I do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
3. Ausentes provas que demonstrem que a rescisão do contrato ocorreu de forma injustificada, não há que se falar em cumprimento obrigatório do aviso prévio pactuado de 60 dias, bem como de dever de indenizar.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.